Tribunal: TJDFT
Processo: 0732283-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório aviado pelas agravantes1, via do qual se pronunciaram acerca da ausência do contrato entabulado entre as empresas ENEL Brasil S.A. e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, com o intuito de ratificar a inserção da derradeira empresa na relação processual em substituição à agravante Enel Brasil S/A, juntando cópia do Livro de Registro de Ações e do Livro de Transferência de Ações da CELG-D, diga o agravado, em 05 (cinco) dias, sobre os documentos acostados pelas empresas individualizadas, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 03 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 43641763 (fls. 293/294).